Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0713673-13.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE SIRIO LIBANES AGRAVADO: ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA, EDSON CALIXTO SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clube Sírio Libanês contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 181268591 do processo de referência) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de atos jurídicos, processo n. 0725287-46.2023.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de André Aparecido Rodrigues Saliba, Edson Calixto Saliba e Márcia Valéria Costa Brandão, ora agravados, entre outros provimentos, indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado pelo recorrente, nos seguintes termos: Cuida-se de ação promovida por CLUBE SIRIO LIBANES em face de ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA, EDSON CALIXTO SALIBA e MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO, com pedido de tutela de evidência, requerendo a declaração de nulidade absoluta da Ata AGE assinada no dia 18/07/2021, arquivada no 2o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas sob o no 000075378, bem como do contrato de arrendamento firmado entre os réus e datado de 02/05/2016. Pede também a declaração de validade da ata da assembleia geral ordinária arquivada sob o no 000074615, firmada no dia 07/04/2011. Tutela de evidência indeferida no ID 162340482. Contestação dos réus ANDRE e EDSON no ID 173250749. Narram que houve falsificação da assinatura no contrato de transferência de cotas já reconhecido pelo meio de perícia grafotécnica (processo no 2013.01.1.136656-0). Afirmam que foi proposta ação na 14a Vara Cível (processo no 0737937-28.2023.8.07.0001) requerendo a convalidação dos fatos, atos e negócios jurídicos promovidos pelo réu ANDRE enquanto presidente do clube e a decretação de indisponibilidade e impedimento ou suspensão de transferência dos 25% (vinte e cinco por cento) das cotas sociais, requerendo a suspensão deste feito até o julgamento da outra ação. O réu ANDRÉ requer ainda a gratuidade de justiça. Contestação da ré MÁRCIA no ID 173605132, com preliminar de prescrição. No mérito sustenta a validade do contrato. Em réplica, o autor requer a presunção de veracidade dos fatos não impugnados, alega que não existe motivo para suspensão do feito, requer o julgamento conjunto com a ação no 0737937-28.2023.8.07.0001, impugna o pedido de gratuidade de justiça do primeiro réu, requer a intimação dos réus para se manifestarem acerca do pedido de tutela de evidência e, após, a concessão de tutela provisória. Manifestação dos réus ANDRE e EDSON no ID 177698842. Manifestação da ré MARCIA no ID 178001562. Petição do autor no ID 179731040. É o relatório. Decido. Considerando haver alegação de nulidade absoluta, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, motivo pelo qual rejeito a preliminar de prescrição aventada pela ré MARCIA. Indefiro a gratuidade de justiça ao primeiro réu uma vez que, embora tenha comprovado atuar como uber, sua a conta bancária possui movimentações financeiras (recebimento de valores conforme ID 177701596 - Pág. 2) que não amparam a tese de hipossuficiência financeira a justificar a concessão do benefício. A declaração do segundo réu de que utiliza a conta bancária do primeiro requerido para fins pessoais não se revela crível, em especial quando existem diversas possibilidades de abertura de conta corrente sem o pagamento de taxas, possibilitando o acesso a uma conta bancária por praticamente qualquer cidadão que possua documentos. Quanto ao pedido de tutela de evidência, observo que são diversos os fatos narrados pelas partes, demandando análise aprofundada dos documentos e alegações, assim como das outras demandas propostas pelas partes ao longo do tempo, de modo que não se pode concluir neste momento processual pela existência de direito da parte autora, motivo pelo qual indefiro a tutela pretendida por ausência dos requisitos do art. 311 do CPC. Diante do requerimento de suspensão do feito, verifico que nos autos do processo no 0737937-28.2023.8.07.0001, proposto por ANDRE APARECIDO RODRIGUES SALIBA em face de CLUBE SIRIO LIBANES, JUSCELINO SARKIS, CRISTIANE SARKIS ABDALA e NORALDINO LADEIRA JUNIOR, o autor postula o seguinte: a) sejam convalidados todos os fatos, atos e negócios jurídicos promovidos por André Aparecido Rodrigues Saliba, enquanto presidente do Clube Sírio Libanês de Brasília, anteriores ao dia 18 de julho de 2018 ou pelo menos os antecedentes ao término do período de vigência da ata eletiva para Triênio 2015-2017 ou até mesmo ao registro das eleições espúrias realizadas pelos Réus, referente ao Triênio 2018-2020; b) seja decretada a indisponibilidade e impedimento ou suspensão de transferência dos 25% (vinte e cinco por cento) das cotas sociais, ilicitamente obtidas por CRISTIANE E NORALDINO; c) seja cancelado, suspenso ou proibido o aumento de capital do Clube; d) seja cancelada, suspensa ou proibida qualquer decisão assemblear do clube que tenha sido tomada e que necessitava de quórum superior aos 75% (setenta e cinco por cento) do capital social residual. Diante dos fatos e pedidos de ambas as ações, a despeito da alegação do autor de que o reconhecimento da nulidade da cessão de cotas não afasta a invalidade da ata da assembleia geral ordinária em razão do descumprimento de diversas disposições do estatuto social, fato é que, com as limitações que a análise prévia apresenta, não se pode chegar à conclusão acerca da validade das atas de assembleia subsequentes ao instrumento particular de promessa de cessão de direitos onerosa de cotas de título Societários datado de 10/04/2008, sem que a validade do documento de cessão seja analisada, uma vez que o reconhecimento de sua nulidade poderá implicar na invalidade de participação e votação dos sócios que supostamente receberam as cotas nas assembleias posteriores e, eventualmente, na anulação da eleição dos presidentes subsequentes. Ademais, o reconhecimento de validade das cessões de cotas implica diretamente no reconhecimento da nulidade do contrato de arrendamento firmado entre os réus. Nesse contexto, diante do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, deverá ocorrer a reunião para julgamento conjunto das ações, nos termos do disposto no art. 55, § 3o, do CPC. Considerando que este processo foi ajuizado em 16/06/2023 e a ação do processo no 0737937-28.2023.8.07.0001 em 12/09/2023, prevento este Juízo para processo e julgamento dos pedidos. Assim, determino que seja oficiado o Juízo da 14a Vara Cível, postulando a remessa dos autos no 0737937-28.2023.8.07.0001 a este Juízo. Com a remessa dos autos a este juízo, translade-se a presente decisão para os autos do processo 0737937-28.2023.8.07.0001, prosseguindo-se na instrução do processo. (grifos no original) Em face do referido decisum, o autor opôs embargos de declaração (Id 185040974 do processo de referência). Ato seguinte, antes do julgamento do mérito dos aclaratórios, o juízo da 21a Vara Cível de Brasília proferiu decisão reconhecendo, de ofício, sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito determinando, então, a remessa dos autos ao juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em razão de prevenção (Id 184714177 do processo de referência). Confira-se: Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, proposta por CLUBE SÍRIO LIBANÊS em face de ANDRÉ APARECIDO RODRIGUES SALIBA, EDSON CALIXTO SALIBA e MARCIA VALERIA COSTA BRANDÃO. O autor busca, dentre outras, a declaração de nulidade da ata da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 18/07/2011, em que teriam sido eleitos André Aparecido Rodrigues Saliba e Edson Calixto Saliba para os cargos de Presidente e Superintendente, respectivamente, do Clube Sírio Libanês. A referida ata foi registrada no 2o Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas, sob o no 00075378. Em demanda conexa (737937-28.2023.8.07.0001), o primeiro réu pleiteia, dentre outras, "que seja, ainda, decretada a invalidade, nulidade ou anulação de transferência dos 25% (vinte e cinco por cento) das cotas sociais, atinentes por óbvio ao 1o Réu, Clube Sírio Libanês de Brasília, indevida, ilícita e inconstitucionalmente obtidas pelos 3o e 4o Requeridos, Sra. Cristiane Sarkis Abdala e Sr. Noraldino Ladeira Júnior, por negócios jurídico fraudulento em relação ao até então cotista, associado e gestor ora Autor desta demanda, Sr. André Aparecido Rodrigues Saliba, conforme, inclusive, corroborado por laudo judicial de falsidade de assinatura pertinente". Ocorre que tanto o pedido (transcrito acima) deduzido no processo no 737937-28.2023.8.07.0001, quanto o pedido deduzido neste processo já o foram no bojo do processo 35035-95.2013.8.07.0001, que tramitou na 13a Vara Cível de Brasília. Neste processo, o mérito do pedido de nulidade da AGE de 18/07/2011 não foi apreciado, em razão da perda superveniente do interesse de agir, de modo que a ação principal (proposta por Juscelino) foi extinta sem resolução do mérito, conforme demonstra a decisão anexa. E o pedido declaratório formulado por André, em reconvenção, no sentido de: "declarar inválida, nula, anulável e violadora dos preceitos mais basilares legais e constitucionais a documentação, particular (contrato de cessão) e pública (ata cartorial lavrada por oficial de Alexânia,GO), trazida pelo Autor, que está plenamente eivada de falsificações maliciosas de assinatura e de vícios insanáveis de procedimentos essenciais, inclusive previstos estatutariamente, motivo pelo qual deve ser consequentemente reconhecido o ora Requerido/Reconvinte, Sr. André Aparecido Rodrigues Saliba, como legítimo mandatário do Clube Sírio Libanês de Brasília" também não teve o mérito apreciado, sendo extinto o processo, quanto a este pedido, sem resolução de mérito (CPC, 485, IV e VI). Interposta apelação por André e Edson, a sentença foi mantida, assim como as demais decisões terminativas (acórdão anexo). Não houve alteração do julgado nas instâncias extraordinárias. Como se percebe, tratam-se de repetição de ações. A primeira demanda (35035-95.2013) foi proposta por Juscelino Sarkis, reivindicando a qualidade de presidente do Clube Sírio Libanês, visava a invalidade da deliberação tomada em AGE do dia 18/07/2011, segundo a qual André Aparecido Rodrigues Saliba teria sido eleito Presidente da agremiação. Aqui, é necessário fazer uma correção, pois, embora tenha constado no pedido e da decisão ID 181268591 que a AGE impugnada ocorreu no dia 18/07/2021, constata-se que se trata de erro material, porque, ao longo da petição inicial e pelos documentos que a instruem (ID 162148307), o Clube Sírio Libanês - representado por Juscelino Sarkis - pleiteia a invalidade da AGE de 18/07/2011, aduzindo alguns dos vícios alegados na ação conexa originária, como ilegitimidade para atuar como representante do Clube, inobservância das regras estatutárias de convocação, insuficiência do quórum etc. Identifica-se, portanto, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e mesmas partes nas ações 35035-95.2013.8.07.0001 e 725287-46.2023.8.07.0001. Do mesmo modo, tem-se a identidade de pedido, causa de pedir e partes nas ações 35035-95.2013.8.07.0001 e 737937-28.2023.8.07.0001, porque André Aparecido Rodrigues Saliba novamente pleiteia a invalidade da cessão/transferência de suas cotas sociais a Cristiane e Noraldino, sob o argumento de que sua assinatura foi falsificada. Tendo sido extintos sem resolução do mérito, como o foram os pedidos mencionados, é possível a repropositura da ação ainda que alterado parcialmente o polo ativo ou passivo. Ocorre que, em respeito ao juízo natural, as ações repetidas devem ser distribuídas ao juízo que conheceu dos pedidos em primeiro lugar. Nesse sentido é a disposição do inciso II do art. 286, CPC. Como se trata de competência funcional, de natureza absoluta, não cabe alegar prorrogação. Por essas razões, reconheço, de ofício, a incompetência absoluta deste Juízo, com fundamento no inciso II do art. 286, CPC, e determino a redistribuição do processo para a 13a Vara Cível de Brasília. I. (grifos nossos) O processo foi redistribuído, por prevenção, ao juízo da 13a Vara Cível em 31/1/2024. Ao Id 186030151 do processo de referência, foi proferida decisão de especificação de provas. Opostos novos embargos de declaração pelo autor (Id 188459403 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 188871513 do processo de referência. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57570651), alega, em apertada síntese, a necessidade de reforma da decisão que indeferiu a tutela de evidência por ele vindicada. Afirma não tratar a presente demanda de anulação da cessão de cotas sociais, ante a inexistência de qualquer pedido nesse sentido. Sustenta que, ainda que fosse reconhecida invalidade da cessão das cotas do ex-sócio/agravado André Aparecido Rodrigues Saliba, “tal situação certamente não teria o condão de afastar a legitimidade e a validade de todas as eleições realizadas pelos atuais sócios do Clube”, tampouco seria capaz de “afastar a nulidade da ata de eleição de id. 162148307 e do contrato de arrendamento de id. 162148306”. Defende a ocorrência de fraude e simulação na eleição objeto da presente controvérsia. Assevera, ainda, haver simulação no contrato de arrendamento firmado entre os réus/agravados Edson Calixto Saliba e Márcia Valéria Costa Brandão. Diz presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: Ante o exposto, requer-se que seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão de id. 181268591 (integrada pela decisão de id. 188871513), deferindo-se a tutela de evidência pleiteada nos autos originários para tornar imediatamente ineficaz o contrato de arrendamento firmado entre os três Requeridos no ano de 2016. Preparo recolhido (Ids 57570653 e 57570655). É o relato do necessário. Decido. A certidão catalogada no Id 57587705 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Nada obstante, em consulta ao processo de referência, verifiquei que os autos foram remetidos, por prevenção, ao juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em razão de conexão com os processos n. 737937-28.2023.8.07.0001 e 35035-95.2013.8.07.0001 (Id 184714177 do processo de referência). Verifiquei, ainda, ter sido interposta apelação pelos réus/agravados André Aparecido Rodrigues Saliba e Edson Calixto Saliba (Id 173253166 do processo de referência) nos autos do processo n. 35035-95.2013.8.07.0001, ação conexa com o feito de origem, em face da sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito (art. 485, IV e VI, do CPC) em relação ao pedido reconvencional por eles formulado (Id 184717569 do processo de referência). Referida apelação foi distribuída para a e. 6a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador José Divino e julgada na sessão de 19/2/2020 (Id 173253169 do processo de referência). Assim, merecedora de correção é a certidão lavrada pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos em 2a Instância, que remeteu os autos a esta Primeira Turma Cível, quando deveria tê-los encaminhado para a c. 6a Turma Cível, em razão da prevenção pela distribuição anterior de recurso nos autos de ação conexa à demanda de origem (processo n. 35035-95.2013.8.07.0001). O art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Sendo assim, a distribuição anterior do noticiado recurso, determina a prevenção da e. 6a Turma Cível para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e do relator. Como no caso o e. Desembargador José Divino não mais compõe referido órgão por ter se aposentado, permanece apenas a prevenção do órgão julgador. Diante dessa consideração, DETERMINO a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 6a Turma Cível de modo a que o processo seja encaminhado a um dos eminentes membros daquele órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 5 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora